Tribunal: TJPA
Processo: 0001506-23.2017.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001506-23.2017.8.14.0075
APELANTE: LUCIANO BRAGA DE SOUZA, GONCALO VIEIRA DUARTE NETO, JOSIANE SOUSA DE SOUSA, LEONICE AMORIM COSTA, ERNANDI DE PAULA PINHEIRO COUTINHO, LENILDO FERNANDES NETO, EGLILSON CASTRO PONTES, MAURICIO DUARTE DE PINHO, ADIELSON SANTOS PINHEIRO, IURI PONTES FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COM NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ACLAMATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. Vedação da exoneração de servidor público em razão de suposta ilegalidade no ato de nomeação e posse de candidato através de concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ de _________ do ano de dois mil e vinte (2020).

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0001506-23

COMARCA: ABAETETUBA

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

ADVOGADO: NICANOR MORAIS BARBOSA E OUTRO

EMBARGADO:

ADIELSON SANTOS FILHO E OUTROS 09 (NOVE)

PROMOTOR: ANDRE FERREIRA PINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Porto de Moz, nos autos de ação de mandado de segurança impetrado contra si por Adielson Santos Filho, Eglison Castro Pontes, Ernandi Paula Pinheiro, Gonçalo Vieira Duarte Filho, Iuri Pontes Filho, Josiane Sousa de Sousa, Lenildo Fernandes Neto, Leonice Amorim Costa, Luciano Braga de Souza, Mauricio Duarte Pinto, opõe embargos de declaração frente acórdão (ID Num 3097538, pág. 01) que deu provimento ao recurso dos autores para reconhecer a ilegalidade da desconstituição do ato de

nomeação de servidor provido mediante a realização de concurso público devidamente homologado pela autoridade, uma vez que não observou a formalização de procedimento administrativo em que se assegure ao servidor o amplo direito de defesa.

Aduz que a decisão é oposta a julgados em situações análogas, também envolvendo o município de Porto de moz e a situação do certame em questão.

Diz que conforme se denota dos documentos acostados aos presentes autos, bem como das informações contidas na própria apelação e contrarrazões recursais, os recorrentes foram aprovados, embora não classificados, dentro do número de vagas, em Concurso Público promovido pelo Município de Porto de Moz e

suas colocações ficaram muito aquém do número de vagas ofertadas para os cargos pretendidos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 3395930, pág. 01).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

No caso dos autos, não há a contradição ou a omissão alegada, uma vez que as matérias restaram devidamente apreciadas.

A Decisão altercada assim se manifestou, in verbis:

O cerne do recurso diz respeito a determinar se o ato que decretou a anulação das nomeações dos apelantes está ou não eivado de ilegalidade.

Extrai-se dos autos que a autoridade coatora, tornou nula a nomeação dos apelantes sob a afirmação de que o respectivo ato estava eivado de fraude e ilegalidade. Vejamos. Inobstante o apelado afirmar os vícios contidos no ato, manifesta é a ilegalidade da anulação, nos moldes realizados pela autoridade impetrada, uma vez que não houve observância do devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 20, nos seguintes termos: Súmula 20: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso. Como é cediço, a exoneração de servidor público, aprovado em concurso público, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal. Nesse sentido: EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. Conforme a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, é vedada a exoneração de servidor público em razão de suposta ilegalidade no ato de nomeação e posse de candidato através de concurso público, sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 3. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença igualmente mantida. À Unanimidade. (Apelação Cível. Processo nº Processo n° 0003755-57.2013.814.0019. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado: 11/06/2018. Publicado: 17/07/2018) EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE PORTARIAS DE NOMEAÇÃO E POSSE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE. CARACTERIZADA PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. A Administração Pública tem o poder de anular seus próprios atos, de ofício, quando eivados de ilegalidade, conforme Súmula nº 473/STF. Todavia, a possibilidade de revisão de seus próprios atos quando viciados ou por conveniência e oportunidade não autoriza a desconsiderar a necessidade do devido processo legal e assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, quando o ato reflita na esfera individuais dos administrados terceiros ou dos seus servidores, como na espécie em que houve invalidação do ato administrativo de nomeação e posse de candidata, em tese, regularmente aprovada em concurso público, sob o fundamento de suposta violação à lei de responsabilidade fiscal e eleitoral, restando evidente a violação a direito líquido e certo da impetrante ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Agravo conhecido, mas improvido, à unanimidade, para manter a decisão agravada. (Ag.Int. em MS. Processo nº 0000144-96.2013.8.14.0019. TJ/PA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado: 29/11/2018. Publicado: 30/11/2018) No mais, o princípio da autotutela, que autoriza a administração a anular (ou revogar) os seus próprios atos, quando eivados de irregularidades, não inclui o desfazimento de situações constituídas com aparência de legalidade, sem observância do devido processo legal e da ampla defesa. A desconstituição de ato de nomeação de servidor provido mediante a realização de concurso público devidamente homologado pela autoridade, impõe a formalização de procedimento administrativo em que se assegure ao servidor o amplo direito de defesa. Neste carreiro, nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora, no bojo do mandado de segurança impetrado, não há os processos administrativos que embasam a exoneração, deste modo, regularizando o ato de exoneração. Nesse contexto, o ato de anulação do decreto de nomeação, deveria ter sido precedido de processo administrativo, em que lhe fosse assegurada a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual deve ser provido o recurso interposto.

Como se verifica, não há contradição, obscuridade ou omissão.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, ___ de ______ de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 29/10/2020